Tribunal: STF
Processo: HC 261403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.029.076/SP. 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 08 de junho de 2024, por volta das 14:20 horas, na Rodovia SP 338, neste município e comarca de Mococa/SP, os denunciados, com consciência e vontade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, pesando aproximadamente 448,9g, substância popularmente conhecida como “maconha” [...]. 



    Conforme restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia SP 333, quando, na altura do quilômetro 45, deram ordem de parada ao veículo Hyundai I30, cor preta, placas FNR-0B08, o qual era ocupado pelos denunciados. 



    Naquela ocasião, a ordem de parada não foi acatada e o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado pela equipe policial. Durante a fuga, os ocupantes do veículo dispensaram 02 (duas) sacolas ao solo.



    Foi realizada a perseguição do veículo pelas cidades de Serrana/SP e Cajuru/SP e, por fim, ao acessar a Rodovia SP 338, sentido Mococa/SP, o condutor tentou, de forma abrupta, acessar um canavial, oportunidade em que perdeu o controle direcional, vindo a capotar o automóvel. 



    Ato contínuo, o denunciado LEONARDO, passageiro do veículo, saiu do veículo e tentou empreender fuga mas foi contido e preso. Da mesma forma, REGINALDO, condutor do veículo, tentou empreender fuga, levando consigo um pacote, no entanto foi localizado pelos integrantes do helicóptero Águia e detido, todavia não foi localizado o referido pacote. 



    A equipe policial logrou êxito em localizar parte do que fora dispensado pelos denunciados durante a fuga, constatando se tratar de 02 (dois) tijolos de maconha. Não bastasse, dentro do automóvel, foi localizado um saco plástico transparente com resquícios de cocaína [22,2g]. Nesse contexto, os denunciados foram presos em flagrante delito. 



    Dessa forma, em virtude da quantidade das drogas apreendidas, da forma de acondicionamento, além das circunstâncias da prisão, restou inequivocamente demonstrado que as substâncias entorpecentes pertenciam aos denunciados e se destinavam ao tráfico.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    [...]



    No caso sub judice, como já consignado, os réus se mostraram profundamente envolvidos nesse comércio espúrio, não apenas pela quantidade de droga que transportavam, mas por todo o contexto fático que permeou a diligência policial e a apreensão das drogas. 



    [...] 



    Nesse sentido, a prova oral produzida deu conta de que os acusados, ao avistarem a viatura policial, desrespeitando o sinal de parada, empreenderam fuga, sendo a perseguição encerrada apenas quando Reginaldo perdeu o controle da direção do veículo, resultando na abordagem policial. E, como se sabe, não se confia tamanha quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, a quem é incipiente nesse comércio espúrio.



    [...] o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    [...] 



    Quanto ao regime inicial, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:



    Regime de prisão. Nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, a gravidade concreta da conduta criminosa, revelada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria - fuga por aproximadamente 70km e sacolas arremessadas pela janela do automóvel e no interior de um canavial -, revelou-se adequada a fixação do REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime (fl. 46).



    [...] o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime fechado, em especial a valoração negativa de circunstância judicial. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “reconhecendo a ilegalidade, aplicando-se o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, subsidiariamente, requer, em caso da manutenção da condenação sem aplicação do redutor, por ser a pena aplicada inferior a 8 anos, observada e considerada a primariedade dos pacientes, impõe o direito de fixação do regime inicial para cumprimento da pena em regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente